Tribunal: TJBA
Processo: 0521188-18.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521188-18.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DUO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, LARA RANGEL OLIVEIRA

APELADO: Ciro de Castro Laranjeira Carvalho

Advogado(s)
:
MATHEUS BARRETO GOMES, ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, LEONARDO DE SENA SOUZA, MARTINS DA SILVA NERY FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PERCENTUAL DE LUCROS CESSANTES PREVISTO EM CONTRATO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA EM RAZÕES DE APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MATÉRIA ENFRENTADA EM ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, CPC/15. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0521188-18.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante DUO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros e como apelada Ciro de Castro Laranjeira Carvalho.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora